Tribunal: TJBA
Processo: 8049283-35.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049283-35.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FEDERAL ENERGIA S/A

Advogado(s)
:
LUCIANO BRITO CARIBE, SOFIA HORDONHO SANTILLO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE JEQUIE

Advogado(s)
:
DANILO FERNANDO MAGALHAES PEREIRA registrado(a) civilmente como DANILO FERNANDO MAGALHAES PEREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS DA TFF (TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO) E DA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO ENQUANTO NÃO APRECIADAS AS IMPUGNAÇÕES ADMINISTRATIVAS. DIREITO AMPARADO NO ART. 151, III, DO CTN. IMPOSSIBILIDADE DA FAZENDA PÚBLICA CONDICIONAR O PLENO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS. SÚMULAS 70 E 547 DO STF. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8049283-35.2023.8.05.0000
, sendo Agravante
FEDERAL ENERGIA S/A
e Agravado
MUNICÍPIO DE JEQUIÉ.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

DESA. SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF

Relatora

Procurador(a) de Justiça